Tribunal: TJPA
Processo: 0807753-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807753-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARLUCE KELLIS CALANDRINO DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1 VARA CIVEL E CRIMINAL DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO.

- Não conheço da ação mandamental quanto à tese de não caracterização do crime de tráfico de drogas, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

ILEGALIDADE DO FLAGRANTE DELITO. IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

- As nulidades ou irregularidades ocorridas no flagrante delito se encontram
superadas
com a superveniência da custódia preventiva, eis que a prisão em flagrante fora convertida em preventiva em 15/07/2020. Dessa forma, a paciente não mais está segregado por força do flagrante, mas, sim, em razão de decreto prisional preventivo.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.
GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME
.
PERICULOSIDADE DA PACIENTE
.
CONTUMÁCIA DELITIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
. PACIENTE JÁ CONDENADA EM OUTROS AUTOS POR CRIME DA MESMA NATUREZA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- N
ão vislumbro constrangimento ilegal na
decisão de homologação do flagrante delito e sua conversão em custódia preventiva (fls. 58-61 ID nº 3415680) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 82-83 ID nº 3415687),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a gravidade em concreto do crime, periculosidade da paciente, contumácia delitiva e risco concreto de reiteração, eis que a paciente fora condenada, recentemente, pela prática do crime de tráfico de drogas na mesma vara, denotando que faz do crime seu modo de vida.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDAE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE DA FILHA ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. PRESENÇA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AFASTAR A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO HC COELTIVO Nº 143.641/SP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MARLUCE KELLIS CALANDRINO DE MORAES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca de Cametá nos autos do processo nº 0003802-08.2020.8.14.0012.

O impetrante afirma que a paciente fora presa em flagrante delito, em 14/07/2020, acusada da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 em coautoria com seu companheiro Vicente de Lima, alegando que ele é usuário e fora presa apenas por ser sua companheira. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Argumenta a
ilegalidade do flagrante delito
, eis que presa
“sem que fosse encontrado nenhum entorpecente dentro de sua casa ou em sua posse e nem apreendido qualquer apetrecho que guarde relação com a traficância e nem apresentado nenhuma testemunha que tivesse relatado que teria comprado ou vendido drogas para a acusada”
. Requerida a revogação dessa prisão processual, o pleito restou indeferido.

Sustenta que
não restou caracterizado o crime de tráfico de drogas
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Informa que a paciente é mãe de 4 filhos menores (09, 11, 13 e 15 anos), sendo que sua filha de 15 anos é portadora deficiência física, todos dependendo de seus cuidados, razão pela qual faz jus à
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, III e V, do CPP e do HC coletivo nº 143.641/SP julgado pelo STF.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: bons antecedentes, residência fixa em Cametá, dona do lar e manicure.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requere
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-90.

Indeferi a liminar
(fls. 91-93 ID nº 3416425).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 99-101 ID nº 3449397), colacionando documentos às fls. 103-106.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento, em parte, da impetração
(não conhecimento quanto à tese de negativa de autoria)

e, nesta extensão, pela
denegação da ordem
(fls. 109-114 ID nº 3471257).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de não caracterização do crime de tráfico de drogas,
por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Inicialmente, cumpre esclarecer que as eventuais nulidades ou irregularidades ocorridas no flagrante delito se encontram
superadas
com a superveniência da custódia preventiva, eis que a prisão em flagrante fora convertida em preventiva em 15/07/2020. Dessa forma, a paciente não mais está segregado por força do flagrante, mas, sim, em razão de decreto prisional preventivo.

Sobre o assunto:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE NO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente. (...)6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 535753 SP 2019/0288795-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 14/07/2020, uma guarnição da policia militar recebeu denúncias de que os atuados Vicente e Marluce estavam traficando entorpecentes em sua residência localizada na travessa São João, 612, Matinha, em Cametá/PA. Nos termos das informações, um dos autuados sairia do imóvel às 12h para realizar entrega de drogas. Assim, os policiais militares fizeram uma campana às proximidades do imóvel e, por volta de 13h, o nacional Vicente de Lima deixou o imóvel numa motocicleta, ocasião em que foi abordado. Durante a revista pessoal, foi encontrado um embrulho plástico, contendo, em seu interior, uma substância assemelhada a óxi, pesando aproximado de 10 gramas. Ato contínuo, ingressaram na residência do casal, realizaram uma revista e encontraram, dentro de uma bolsa pertencente à paciente, a quantia de R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais), fracionada em notas de 100, 50, 20, 10 e 02, comprovantes de transações bancárias em nome da paciente, tais como depósitos, extratos, saque e transferência. Foram encontrados, também, cartões bancários pertencentes aos autuados e, dentro de um saco que estava na gaveta da cozinha, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) fracionados, além de 03 (três) relógios de pulso dourados, fita durex e 04 (quatro) aparelhos celulares, marca Samsung.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal na
decisão de homologação do flagrante delito e sua conversão em custódia preventiva
(fls. 58-61 ID nº 3415680) e na de
indeferimento de sua revogação
(fls. 82-83 ID nº 3415687),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
,
periculosidade da paciente
,
contumácia delitiva e

risco concreto de reiteração,
eis que a paciente fora condenada, recentemente, pela prática do crime de tráfico de drogas na mesma vara, denotando que faz do crime seu modo de vida. Tanto é assim que juízo monocrático deferiu liberdade provisória ao companheiro da paciente.

Destaco trechos da decisão:

“(...)

Quanto aos
REQUISITOS LEGAIS
, entendo como presente a
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, verifico que A ACUSADA
MARLUCE KELLIS CALANDRINO DE MORAES
demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Cametá, uma vez que DEMONSTRA fazer do crime, aparentemente, uma rotina em sua vida.

Deveras, o tráfico de drogas aflige a Comarca de Cametá e deve ser combatido pelas autoridades competentes, assegurando-se assim segurança aos demais cidados, uma vez que é cediço que é a droga, a grande responsável por fomentar outros tipos penais (furto, roubo, homicídio etc.). Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:

(...)

Ademais, a priso preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que no se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). In casu,
A ACUSADA APRESENTA CONDENAÇO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
.

Em relaço à
CONDIÇO LEGAL
prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que o delito sob análise
(“tráfico de drogas”) possui
previso em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos
.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a priso processual no dizem respeito somente a gravidade em tese do crime, mas sim a
periculosidade evidenciada da indiciada
, que so situaçes totalmente distintas.

Com relaço ao flagranteado VICENTE DE LIMA, verificado se tratar de pessoa tecnicamente primária e sem antecedentes, entendo que, neste momento no há elementos mais concretos para que se justifique a constriço de sua liberdade de modo que entendo cabível LIBERDADE PROVISÓRIA.

ANTE O EXPOSTO, verificando presentes os motivos ensejadores, defiro a representaço da autoridade policial e
converto a
PRISO EM FLAGRANTE
da acusada
MARLUCE KELLIS CALANDRINO DE MORAES,
decretando sua
PRISO PREVENTIVA
para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP). Outrossim,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA AO AUTUADO VICENTE DE LIMA, servindo a presente deciso como
OFÍCIO/ALVARÁ de soltura clausulado
, para que seja imediatamente posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por sua vez, descabida a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, III e V, do CPP e do HC coletivo nº 143.641/SP julgado pelo STF,
ao argumento de que a paciente é mãe de 4 filhos menores (09, 11, 13 e 15 anos), sendo que sua filha de 15 anos é portadora deficiência física, todos dependendo de seus cuidados. A uma, não foram acostadas a certidão de nascimentos dos filhos de 09, 11 e 13 anos; a duas, não restou devidamente comprovada de que a adolescente de 15 anos de idade residia com a paciente ao tempo da prisão e de que seus cuidados seriam indispensáveis ao seu desenvolvimento.

Ademais, nessa quadra, o STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar

- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição
,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

No caso, existe uma situação excepcional que justifica o indeferimento da medida pretendida e o afastamento do entendimento firmado no HC coletivo nº 143.641/SP: a reincidência específica da paciente, a gravidade em concreto do crime e o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REINCIDENTE ESPECÍFICA. CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE SOMAM 25 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. FORAGIDA DA JUSTIÇA. APREENSÃO DE QUASE MEIO QUILO DE COCAÍNA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

3. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.

- Prioridade absoluta das crianças. Interpretação da nova Lei 13.769/2018. Excepcionalidade existente e mantida em prol dos vulneráveis. Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-TO.

4. No caso, entendo que é uma situação excepcionalíssima, porquanto as decisões anteriores demonstraram que se trata de paciente reincidente específica, com duas condenações por tráfico de entorpecentes e por associação para o tráfico (com pena que soma 25 anos e 4 meses de reclusão), foragida da Justiça, em que houve apreensão de quase meio quilo de cocaína, em sua residência.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 583.771/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 13.257/2016 teve reflexos no Código de Processo Penal e imprimiu nova redação ao inciso IV do seu art. 318, além de acrescer-lhe os incisos V e VI. Tais mudanças encontram suporte no próprio fundamento que subjaz à novel legislação, notadamente a garantia do desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).

2. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do HC n.

143.641, em 20/2/2018, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".

3. O caso vertente, todavia, trata da postulação do benefício durante a execução da pena imposta em condenação definitiva, ou seja, após a realização do juízo de cognição exauriente, diversamente da situação relativa à prisão ante tempus, hipótese examinada pelo Pretório Excelso. Ademais, trata-se de paciente reincidente e que praticou diversas faltas graves no decorrer da execução.

4. A despeito da jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça de que a restrição imposta no caput do artigo 117 da Lei de Execução Penal não impede a concessão do benefício àqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, não foi demonstrada no caso a excepcionalidade da realidade concreta que recomende a colocação da apenada em prisão domiciliar.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 525.701/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. VENDA DE DROGA NA RESIDÊNCIA. REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão cautelar foi mantida em razão das circunstâncias concretas colhidas do flagrante - teria sido flagrada com drogas de alto poder viciante (três cigarros de maconha, duas porções de crack e uma pedra de 45g também de crak), sendo que parte das drogas estava escondida em um banco do veículo para transporte de criança e outra em uma lata de leite em pó, além de haver notícias de que traficava na residência. Ademais, a recorrente é reincidente específica, o que evidencia o risco de reiteração criminosa. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 4. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. 5. No caso, entendo que se trata de situação excepcionalíssima, porquanto as decisões anteriores demonstraram que as crianças vivem em um contexto de risco e insegurança, com notícia de tráfico na própria residência, agravado pelo fato de que a recorrente é reincidente específica e usuária de drogas. 6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento, com recomendação.

(STJ - RHC: 104811 GO 2018/0287780-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELO STF NOS AUTOS DE HC COLETIVO Nº 143.641 – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICA – TRÁFICO PRATICADO NO MESMO LOCAL EM QUE CRIAVA OS FILHOS, EXPONDO-OS DELIBERADAMENTE A RISCO – PRISÃO DOMICILIAR NÃO CABÍVEL – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERADA ATIVIDADE ILÍCITA – NECESSIDADE DE EVITAR A PRÁTICA DE NOVOS CRIMES – ORDEM DENEGADA. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0002569-89.2019.8.16.0000 - Ibiporã - Rel.: Desembargador Luiz Osório Moraes Panza - J. 21.02.2019)

(TJ-PR - HC: 00025698920198160000 PR 0002569-89.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, Data de Julgamento: 21/02/2019, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,

da impetração
e
, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/08/2020